Tribunal: STF
Processo: RE 114111
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
CRIME FALIMENTAR. PRESCRIÇÃO. ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE PRATICA DOS
CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 188, III E VIII DA LEI DE FALÊNCIA, POR
SENTENÇA REFORMADA EM GRAU DE APELAÇÃO, MAS RESTABELECIDA EM
EMBARGOS INFRINGENTES, DESDE ENTÃO CORREU O PRAZO PRESCRICIONAL DE
DOIS ANOS, QUE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERROMPE.
RECURSO QUE SE JULGA PREJUDICADO, EM FACE DA PRESCRIÇÃO.